Tribunal: TJSP
Processo: 1006836-23.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CONSOANTE OS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1006836-23.2020.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000872536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006836-23.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1006836-23.2020.8.26.0114/50000
2
9a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Embargante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Embargado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 27.957
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

FIXAÇÃO
CONSOANTE OS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA

EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/03, por Itaú Seguro de Auto e Residência S.A., tendo por alvo
o acórdão de fls. 154/161 dos autos principais, visando à modificação do julgado,
a fim de que seja acolhido seu pedido para majoração da verba honorária
sucumbencial. Aduz que o percentual arbitrado ofende ao disposto no art. 85, §
8o, do CPC.
É o relatório.
Assiste razão em parte à embargante, eis
que o § 11 do art. 85 do CPC traz a previsão acerca da remuneração pelo
trabalho do advogado na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1006836-23.2020.8.26.0114/50000
3
Não
se
pode
olvidar,
contudo,
as
diretrizes traçadas pelo legislador que, a teor do disposto no art. 85, § 2o, do
CPC, preceitua que o valor dos honorários advocatícios deverá observar, quando
possível, o valor da condenação ou aquele atribuído à causa.
Registre, por oportuno, que o Superior
Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a força cogente dos limites
máximo e mínimo fixados no art. 85, § 2o, do CPC, para os honorários
advocatícios sucumbenciais, ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do
mesmo dispositivo legal. Dessa maneira, não se tratando de processos
envolvendo a Fazenda Pública ou demandas cujo proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os
honorários devem ser fixados entre 10 e 20%.
Vale trazer à baila o seguinte excerto da
ementa do julgado sob análise:
“A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor
da causa for muito baixo.”1
1 STJ 2a Seção Resp 1.746.072/PR - Rel. Mina. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo
J. 13/02/2019 Dje 29/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1006836-23.2020.8.26.0114/50000
4
Com efeito, o valor da causa não é
deveras reduzido a ponto de gerar a vileza dos honorários sucumbenciais.
Igualmente, é inegável que a verba honorária não pode suplantar o direito
material envolvido, a ponto de desvirtuar a natureza do instituto.
Dessa maneira, o recurso comporta
parcial acolhimento, para se fixar a verba honorária em 12% sobre o proveito
econômico alcançado em prol da embargante.
Desnecessária a vinda de resposta pela
parte embargada, eis que se trata da mera aplicação de norma de natureza
cogente.
Postas essas premissas, acolhem-se em
parte os embargos, sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR